Tribunal: STF
Processo: HC 58220
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-21
Data de publicação: 1980-10-21

Ementa:
AÇÃO PENAL PRIVADA. DIFAMAÇÃO E INJURIA. OFENSAS PESSOAIS.
DESDE QUE AS OFENSAS NÃO ESTEJAM VINCULADAS A CONDIÇÃO DE PROFESSOR
UNIVERSITARIO, OU AO EXERCÍCIO DO CARGO, TRATA-SE, NO CASO,
DE AÇÃO PENAL PRIVADA, E NÃO PÚBLICA CONDICIONADA, COMO
PLEITEADO NO 'HABEAS CORPUS', COM VISTAS A REPRESENTAÇÃO DO
OFENDIDO.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.